Tribunal: CARF
Processo: 35011.001098/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001098/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.621 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
METARLÚGICA MAGALHÃES COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-10.758 (p. 111), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
l Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n°
37.064.370-4 lançada pela fiscalização contra a empresa acima qualificada, e refere-se
às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
empregados; da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, para as competências a partir de julho de 1997, e as destinadas a
Outras Entidades - FPAS 507, incidentes sobre a remuneração dos segurados que
executaram serviços e obras de construção civil, MAT/CEI 31.460.0l08l/70, apuradas
por aferição indireta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001098/2007-52
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

2 O Relatório Fiscal, documento de fls. 19/23, esclarece as razões do procedimento da
aferição indireta, foram pautadas, no exame procedido nos documentos efetivamente
entregues, sendo constatado o seguinte:
a) falta de entrega das folhas de pagamento, referente ao período de 01/2001 a 12/2003
dos empregados alocados na MAT/CEI 3l.460.0108l/70;
b) Os Livros Contábeis, Diário e Razão apresentados pela empresa em meio magnético,
reportam-se a lançamentos referentes à Folha de pagamento pelo valor total, sem que
possibilitasse visualizar de forma inequívoca o recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias relativas à obra executada, tendo ensejado a lavratura dos Autos de
Infração n° 37.064.371-2, 37.064.372-0 e 37.064.373-9;
c) Não podendo assim, constatar o valor real dos recolhimentos e das contribuições
sociais previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores que
efetivamente executaram a obra e a impossibilidade de verificar a remuneração recebida
pelos mesmos, pelo fato do contribuinte ter apresentado a contabilidade, mas, deixou de
lançar em títulos próprios, de forma discriminada os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, foi lavrada a presente Notificação, em que as remunerações dos
trabalhadores foram apuradas através da aferição indireta, conforme prevê o §4° do
art.33 da Lei n° 8.212/91, com as alterações decorrentes da Lei n° 11.098/2005.
3 .Quanto à apuração da Base de Cálculo, a auditoria fiscal informa:
3.1 Observando as disposições contidas na IN/SRP n° 03/2005, a presente obra foi
enquadrada no tipo 11, GALPÃO INDUSTRIAL, para fins de apuração da remuneração
da mão de obra;
3.2 Foram abatidos dos valores obtidos na forma acima mencionada, os recolhimentos
efetuados através de Guias da Previdência Social - GPS.
DA IMPUGNAÇÃO
4 Inconformado com o lançamento fiscal, em 3.29/03/2007, o sujeito passivo apresenta
defesa tempestiva, fls.32/50, acompanhada dos anexos de fls. 52/104, alegando em
síntese o seguinte:
DAS PRELIMINARES
4.1 Alega a ilegitimidade passiva tributária, ressaltando que a autoridade fiscal, apesar
de farta documentação legal e técnica identificou erroneamente o sujeito passivo em
relação a presente obra de construção civil, vez que, a referida obra foi construída em
duas etapas distintas, a saber:
a) a primeira etapa, sob a responsabilidade da impugnante, realizada no período de 2001
a 2003, perfazendo 4.777,65 m2, de acordo com a Certidão de Habite-se n° 00379, de
25/07/2003;
b) a segunda etapa foi realizada em 2006, sob a responsabilidade da construtora Proma
Projetos Manaus Ltda, CNPJ 34.567.479/0001-64, contratada em regime de empreitada
global, pela atual proprietária, a Techit Indústria e Comércio de Equipamentos e
Acessório de Beleza Ltda, CNPJ 07.293.126/0001-40, conforme Compromisso de
Compra e venda, Contrato n° TCT-AM-0001/06e seus aditivos, Certidão de Habite-se
n° 001376, de 24/11/2006 e Memorial Descritivo, e matriculada no CEI sob o n°
38.840.01698/75.
4.2 Reconhece, dessa forma que a NFLD em questão está eivada de vício insanável,
devendo ser sumariamente declarada nula pela autoridade julgadora;
4.3 Sobre a nulidade do arbitramento por aferição indireta por inexistência de motivo,
inicialmente faz um breve e singelo ensaio jurídico sobre essa forma de lançamento.
4.4 Que a motivação utilizada pela fiscalização, pautada no § 4° do art. 33 da Lei n°
8.212/91, ou seja, a apresentação deficiente de documentos por aspectos formais, é um
conceito de apresentação deficiente previsto no art. 233 do Regulamento da Previdência
Social, no mínimo confuso, ao definir como apresentação deficiente documento ou
informação que não preencha as formalidades, bem como aquele que contenha
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

informação diversa da realidade, ou ainda omita informação verdadeira, misturando a
seu ver, conceitos legais extraídos dos §§ 3° e 6° do art.33 da citada Lei, e que além da
confusão conceitual do parágrafo único do art.233, do RPS, é evidente a ilegalidade ao
definir documento ou informação que não preencha as formalidades como apresentação
deficiente, visto que arbitramento por aferição indireta tem que ter previsão legal em
sentido estrito, não pode o Poder Executivo estender conceitos legais através de atos
normativos por caracterizar abuso do poder regulamentar previsto constitucionalmente;
4.5 Assim entende que a motivação utilizada pela fiscalização não pode constituir em
justificativa para o procedimento adotado por não haver previsão legal, mas somente
caráter normativo, podendo, no máximo, a impugnante ser autuada por descumprimento
de obrigação acessória, o que a seu ver não ocorreu, consoante o relatado no item 8, da
presente NFLD;
4.6 Aduz que se admitindo a motivação utilizada pela fiscalização tivesse amparo legal,
ainda assim havia as folhas de pagamento próprias e suas respectivas GFIP, podendo
dessa forma ser distinguido a massa salarial decorrente da obra de construção em suas 2
(duas) etapas e que mesmo não considerando exigível, muito menos essencial à
auditoria fiscal, a impugnante confeccionou demonstrações contábeis auxiliares que
discriminam de forma individualizada as receitas e despesas de cada obra executada,
assim como da administração - que estão à disposição das autoridades previdenciárias -
atendendo ao art. 32, II, da Lei n° 8.212/91, c/c 0 art.225, II, §§ 13 e 14 do Regulamento
da Previdência Social. Em conclusão, fica evidenciada a nulidade do presente
lançamento .por inexistência de motivação, pelos fatos e motivos que foram expostos;
Do MÉRITO
4.7 No mérito, discute o estabelecimento de critérios legais, objetivos, imparciais,
razoáveis e justos para a quantificação das contribuições previdenciárias devidas em
valores mais próximo possível da realidade, e que a adoção de critérios contrários a
esses, fere os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, da vedação do
uso do tributo como confisco, conforme se aprecia nas decisões judiciais que transcreve;
4.8 Prossegue, mencionando que para quantificar o valor arbitrado das contribuições
previdenciárias consideradas devidas, a fiscalização utilizou o Custo Unitário Básico -
CUB fornecido pelo SINDUSCON-AM e enquadrou a obra como sendo Galpão
Industrial e após, deduziu as contribuições previdenciárias: efetivamente recolhidas pela
impugnante, enquanto que na metodologia de aferição indireta adotada, ressalta que a
fiscalização sequer considerou as contribuições efetivamente recolhidas na matricula
CEI 38.840.01698/75, de responsabilidade da PROMA PROJETOS MANAUS LTDA.
4.9 Ainda que a fiscalização de forma arbitrária imputou, baseada nos documentos,
como o alvará de licença para construção e a certidão de habite-se, a área de 14.277,16
m2 como sendo de responsabilidade exclusiva da impugnante;
4.10 Ressalta que a área construída sob a responsabilidade da impugnante é de 4.777,65
m2 e não os 14.277,16 m2 que lhes foram imputados, não, sabendo como a fiscalização
apurou tal área, pois não existe qualquer documento seja particular ou público, seja
próprio ou de terceiros com área construída de 14.277 ,16 m2
4.11 Assim requer que sejam acatados os fatos e motivos apresentados pela impugnante,
posto que revelam a insubsistência da presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-10.758 (p. 111), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA. CUB. DEBITO REGULARMENTE LAVRADO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou se ficar
constatado que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos
segurados, a Previdência Social pode inscrever, de oficio, importância que reputar
devida, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (§ 3°, do
artigo 33, da Lei n° 8.212/91).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

Na aferição indireta, para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução
de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do
Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON).
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 122, reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 15 de janeiro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência nos termos da
Resolução no 2402-000.812 (p. 138).
Às p.p. 167 a 170, informação fiscal da Unidade de Origem em decorrência da
diligência solicitada.
Cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do AR de p. 120, o Contribuinte foi cientificado da decisão da
DRJ no dia em 21/10/2008:

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

Tendo sido intimado no dia 21/10/2008 (terça-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 22/10/2008 (quarta-feira) e se
encerrou no dia 20/11/2008 (quinta-feira):

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (p. 122), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 21/11/2008:

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital